Tribunal: TJSP
Processo: 0000237-72.2017.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ameaça em cena de Violência Doméstica. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição - Impossibilidade – Autoria, materialidade e tipicidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Vítima que narrou os fatos de forma coerente e segura - Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de

Ementa:
Ameaça em cena de Violência Doméstica. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição - Impossibilidade – Autoria, materialidade e tipicidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Vítima que narrou os fatos de forma coerente e segura - Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso por cinco anos – Depoimento do policial e da testemunha presencial que corrobora a versão acusatória – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocenta-lo - É claro, ainda, que para a configuração do crime de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o mal anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que, ao reverso, restou amplamente comprovado nos autos - Anota-se, também, que o fato da ameaça ter sido proferida em suposto momento de raiva, não descaracteriza o delito, pois, conforme se sabe, parte significativa dessa espécie de crime se dá em contexto de ira do agente, não havendo que se falar, nesses casos, em atipicidade da conduta - Ainda que o réu estivesse sob a influência de bebida alcóolica quando do cometimento deste crime, ainda sim, não se estaria diante de hipótese de inimputabilidade, vez que o agente ingeriu a mesma de forma voluntária. E o artigo 28, inciso II, do Código Penal é cristalino ao dispor que a imputabilidade penal não é excluída em razão da embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso de substância de efeitos análogos - Não há que se falar em crime impossível, tampouco em ausência de dolo, pois não havia outra intenção do apelante, no momento dos fatos, diversa de causar medo na vítima – Condenação mantida. Penas: Mantidas – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Regime: Impossível a concessão de regime mais brando diante das circunstâncias negativas e da reincidência – Também é incogitável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a concessão da prisão domiciliar – Requisitos não preenchidos. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000237-72.2017.8.26.0605, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
VALDEMIR ELIAS FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença impugnada, por
seus próprios fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente
mandado de prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000237-72.2017.8.26.0605
Comarca:
MIRANDÓPOLIS
Apelante:
VALDEMIR ELIAS FERNANDES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28845
Ameaça em cena de Violência Doméstica. Recurso da Defesa:
Pedido de absolvição - Impossibilidade Autoria, materialidade e
tipicidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Vítima
que narrou os fatos de forma coerente e segura - Não há nenhuma
razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima,
pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada
da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa com quem manteve
relacionamento amoroso por cinco anos Depoimento do policial
e da testemunha presencial que corrobora a versão acusatória
Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente
para inocenta-lo - É claro, ainda, que para a configuração do crime
de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o
mal anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que, ao
reverso, restou amplamente comprovado nos autos - Anota-se,
também, que o fato da ameaça ter sido proferida em suposto
momento de raiva, não descaracteriza o delito, pois, conforme se
sabe, parte significativa dessa espécie de crime se dá em contexto
de ira do agente, não havendo que se falar, nesses casos, em
atipicidade da conduta - Ainda que o réu estivesse sob a influência
de bebida alcóolica quando do cometimento deste crime, ainda
sim, não se estaria diante de hipótese de inimputabilidade, vez que
o agente ingeriu a mesma de forma voluntária. E o artigo 28,
inciso II, do Código Penal é cristalino ao dispor que a
imputabilidade penal não é excluída em razão da embriaguez,
voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso de substância de
efeitos análogos - Não há que se falar em crime impossível,
tampouco em ausência de dolo, pois não havia outra intenção do
apelante, no momento dos fatos, diversa de causar medo na vítima
Condenação mantida. Penas: Mantidas Réu que ostenta maus
antecedentes e é reincidente. Regime: Impossível a concessão de
regime mais brando diante das circunstâncias negativas e da
reincidência
Também é incogitável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, bem como a concessão da
prisão domiciliar
Requisitos não preenchidos. Negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescenta-se que o apelante VALDEMIR ELIAS FERNANDES foi
condenado à pena de 02 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, pela prática da conduta descrita no artigo 147, caput, do Código
Penal (fls. 222/227).
Inconformado,
apela
a
defesa,
pleiteando, em síntese, pela absolvição do acusado por insuficiência de
provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a concessão de
regime mais brando, da substituição da pena corporal por restritivas de
direitou, ou a prisão domiciliar (fls. 256/264).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 271/276), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do recurso (fls. 287/298).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 05 de
agosto de 2017, por volta das 18h11, na residência situada na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, no 1116, Paulicéia, na cidade e comarca de
Mirandópolis, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas, na forma
da Lei no 11.340/2006, ameaçou sua ex-companheira Vilma Henrique da
Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
4
Segundo se apurou, Valdemir e Vilma
mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 05 (cinco) anos,
mas já haviam rompido a convivência há duas semanas.
Na data dos fatos, inconformado com o
término do relacionamento, o acusado dirigiu-se até a residência da vítima e,
portando uma faca, passou a ameaçá-la, dizendo que cortaria o pescoço dela.
Valdemir ainda tentou ingressar na casa, mas foi impedido pela ofendida e
pela sua sobrinha Célia Monique da Silva dos Santos, até a chegada de
policiais militares, que o abordaram na posse do instrumento.
Dito
isto,
a
materialidade
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02, do Boletim de
Ocorrência de fls. 11/13, do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, do
Laudo Pericial de Exame em Peça (faca) de fls. 64/65, bem como das demais
provas produzidas durante a instrução criminal.
Também é inconteste a autoria.
A ofendida, em sede policial (fls. 05),
declarou que ela e o réu mantiveram união estável por 05 (cinco) anos. Na
ocasião dos fatos, estava separada de Valdemir. Estava preparando o jantar,
quando sua sobrinha Célia viu o réu se aproximando de sua residência e
chamando pela vítima. Imediatamente Célia disse a declarante que iria
acionar a polícia militar. Então, o réu chegou a porta de entrada chamando
pela declarante bem como a xingando de vagabunda, e a ameaçando, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
5
que iria corta-lhe o pescoço. Célia estava segurando a porta para que o réu
não entrasse, pois viu que ele trazia consigo uma faca. Em dado momento, a
polícia militar chegou ao local. Declarou que os policiais falaram para
Valdemir soltar a faca, mas ele investiu contra os policiais, que foram
obrigados a utilizar da força para desarmar o réu. Em juízo, Vilma confirmor
o teor de sua declaração extrajudicial, sendo que apenas acrescentou não se
lembrar se o réu disse que iria matá-la, mas que ficou com medo por conta da
faca (mídia).
Pois bem, não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa, no
presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o
recorrente, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso por cinco
anos.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu
a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à
justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras
pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ
- HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
6
22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa atingida
por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da estrutura
probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração da
responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não bastassem as declarações
precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos acusados
confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste aspecto. (Apelação
Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio
Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância
que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e deve ser admitida
como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a condenação, inclusive
quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo
parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
Como cediço, as infrações penais
praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra mulher,
são, como regra, cometidas no recôndito do lar, sem a presença de
testemunhas. Por isso, em casos tais a palavra da vítima adquire extrema
relevância, de sorte que, quando verossímil e coerente, tal como na hipótese,
sub judice, mostra-se apta para embasar o desfecho condenatório.
E, corroborando o relato da vítima, em
depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, o policial Luciano
Augusto Rosa e a testemunha presencial Célia Monique da Silva Santos
ratificaram a versão acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
7
Célia Monique disse que foi na casa da
tia levar um bolo e lá chegando ela estava sozinha. Escutou o réu do portão
chamando por Vilma. Então, falou para que o réu fosse embora, mas ele abriu
o portão e puxou uma faca. Em seguida, fecharam a porta. Viram que a
polícia vinha descendo a rua e o policial bateu na mão dele para largar a faca.
Não se lembra de detalhas (mídia).
A testemunha Luciano declarou que, no
dia dos fatos, receberam uma solicitação de 190 no endereço e, no local, o réu
estava tentando ingressar na residência. Assegurou que o acusado trazia uma
faca. Na ocasião a vítima relatou que Valdemir fez ameaças, dizendo que iria
cortar-lhe o pescoço. Ainda, o depoente acrescentou que a vítima estava
apavorada (mídia).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
8
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.
15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC
136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe
22.3.2010).
Por sua vez, o acusado, fase do
inquérito policial (fls.06), declarou que, na data dos fatos, tomou algumas
cervejas, porém não estava embriagado. Negou ter ameaçado a vítima, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
9
tendo utilizado qualquer faca. Disse que há algum tempo Vilma chegou a
agredi-lo com um pedaço de pau, deixando uma pequena lesão, contudo o réu
não registrou o fato. Já em juízo (mídia) Valdemir declarou não se lembrar
dos fatos dizendo que estava embriagado.
Ocorre que, a tentativa do acusado de se
isentar de culpa não convence.
Mas não é só.
Ressalta-se que a Defesa não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastar Valdemir da
condenação.
Frisa-se, ainda, que para a configuração
do crime de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o
mal anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que, ao reverso, restou
amplamente comprovado nos autos (ora, o policial foi claro ao dizer que a
vítima estava apavorada).
Através do conjunto probatório trazido
aos autos, foi demonstrado que o réu, de forma dolosa, ameaçou a vítima de
causar-lhe mal injusto, proferindo que iria “cortar seu pescoço” e
empunhando uma faca, sendo que tal atitude do acusado foi hábil a
atemorizar a vítima.
Ora,
o
crime
de
ameaça
resta
configurado quando o agente amedronta, atemoriza ou apavora a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
10
Traduz-se numa promessa de causar um mal injusto e grave, de modo a
perturbar a liberdade psíquica e tranquilidade de alguém, o que pode ser feito
através de palavra, meio escrito ou gesto, ou qualquer recurso idôneo a
intimidar alguém e, no caso dos autos, a atemorização da vítima é patente,
tanto que a mesma acionou a polícia, depôs na Delegacia e manifestou desejo
de representar contra Valdemir e pediu medidas protetivas.
A propósito:
“O dolo específico do crime de ameaça só se
identifica na perversa intenção de incutir medo, exteriorizada seriamente e de ânimo frio
pelo agente” (RT 568/297).
Anota-se, também, que o fato da
ameaça ter sido proferida em suposto momento de raiva, não descaracterizada
o delito, pois, conforme se sabe, parte significativa dessa espécie de crime se
dá em contexto de ira do agente, não havendo que se falar, nesses casos, em
atipicidade da conduta.
Além do mais, é fantasiosa a figura de
ameaça proferida com ânimo calmo e refletido, vez que, quem a profere,
normalmente está colérico, não elidindo o crime nem esse estado de ânimo do
agente se as circunstâncias evidenciarem que a ameaça era idônea, como na
espécie.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
11
SATISFATÓRIA
DO
CRIME
DE
AMEAÇA.
PRETENSÃO
À
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. INTIMIDAÇÃO EFETIVA DA VÍTIMA. Réu condenado por ameaçar de
morte a companheira. O crime de ameaça é de natureza formal e exige apenas a
manifestação clara e inequívoca da vontade do agente de intimidar a vítima,
independentemente do estado emocional e da prova do efetivo temor causado. No caso,
depois de áspera discussão, a vítima disse que iria para a casa da mãe e o réu tentou
impedi-la utilizando uma faca. Apelação desprovida.” (20060111277716APR, Relator
GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 18/02/2010, DJ 23/03/2010 p.
141)
De igual forma, ainda que o réu
estivesse sob a influência de bebida alcóolica quando do cometimento deste
crime, ainda sim, não se estaria diante de hipótese de inimputabilidade, vez
que o agente ingeriu a mesma de forma voluntária. E o artigo 28, inciso II, do
Código Penal é cristalino ao dispor que a imputabilidade penal não é excluída
em razão da embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso de
substância de efeitos análogos.
No mesmo sentido se posiciona a
jurisprudência:
“INIMPUTABILIDADE
PENAL
-
Inocorrência - Roubo - Agente que praticou o delito sob efeito de entorpecentes - Consumo
voluntário que não exclui a imputabilidade penal - Inteligência do art. 28, II, do CP
“(TACrimSP) RT 747/698.
“NULIDADE Realização de perícia médica
para a comprovação de moléstia mental - Desnecessidade Réu que praticou o delito em
estado de embriaguez voluntária Responsabilidade penal mantida - Artigo 28, II, do
Código Penal. Roubo qualificado consumado Emprego de arma de fogo Conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
12
probatório suficiente Reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Condenação mantida.”
(Apelação Criminal no 9039813/0 São Simão 8a Câmara Criminal Rel.: Maria Tereza do
Amaral 22.04.08 V.U).
Dessa forma, não há que se falar em
crime impossível, tampouco em ausência de dolo, pois não havia outra
intenção do apelante, no momento dos fatos, diversa de causar medo na
vítima.
Assim, o conjunto probatório é robusto
e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade, da autoria e da
tipicidade do delito. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que
se impõe.
Acrescenta-se, apenas para registro, que
as diminutas ameaças perpetradas no seio familiar, quando não punidas a
contento, acabam evoluindo para crimes mais graves, não podendo ser
ignoradas.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi determinada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada a Valdemir foi
estabelecida, corretamente, acima mínimo legal, tendo em vista que: “o réu se
armou com uma faca naquela ocasião para perpetrar as ameaças,
circunstância esta que suplanta a gravidade normal em relação ao delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
13
Além disso, o réu conta com anotações em sua folha de antecedentes que
implicam em maus antecedentes (certidões de fls. 147/150)”. Desse modo, as
iniciais são mantidas como determinadas, em 02 meses de detenção, diante da
evidente presença de circunstâncias negativas.
Após, foi reconhecida a agravante pela
reincidência (processo 44/2016 - 2 Vara Judicial), bem como a prevista no
artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, tendo em vista se tratar de crime
cometido em cena de violência doméstica contra a mulher. Assim, a
reprimenda foi novamente majorada, totalizando 02 meses e 20 dias de
detenção, a qual restou definitiva.
Por fim, quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, este realmente deve ser mantido no semiaberto, diante
das circunstâncias negativas que o réu ostenta, bem como a reincidência,
evidenciado que regime mais brando não seria suficiente à sua repreensão.
Ainda, impossível a substituição da
pena corporal por restritivas, pelo não cumprimento dos requisitos legais,
uma vez que trata-se de crime de ameça e, diante do mencionado, não seria
medida socialmente recomendada.
E, como bem posto pelo d. Procurador
de Justiça: “Por fim, descabida a concessão de prisão domiciliar ao apelante,
caso a condenação se confirme nesta Instância, uma vez que ele basicamente
não atende aos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida
(CPP, arts. 317 e 318)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-72.2017.8.26.0605 -Voto no
14
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR